Tribunal: TJBA
Processo: 8000367-88.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000367-88.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEUSA XAVIER DE NOVAES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL. RETORNO DA FLUÊNCIA DO PRAZO, PELA METADE, APÓS ÚLTIMO ATO DO PROCESSO COLETIVO, DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º DO DECRETO 20.910/32.
NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO.
ANÁLISE DO RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADA.
APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA PARCIALMENTE E APELAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDA.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº
8000367-88.2023.805.0090
, de Iaçu, sendo Apelante/Apelada
NEUSA XAVIER DE NOVAES SANTOS
e Apelado/Apelante o
MUNICÍPIO DE IAÇU.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DA AUTORA E NÃO CONHECER DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IAÇU, PORQUE PREJUDICADA,
nos termos do relatório e voto que integram este acórdão.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA